Tribunal: TJMT
Processo: 1003877-29.2017.8.11.0041
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003877-29.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Promoção]
Relator:
DR.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA - CPF: 981.921.321-53 (APELANTE), ROSANA LORIS AZEVEDO - CPF: 496.034.501-20 (ADVOGADO), CARLA MARIANE PASSOS FERREIRA - CPF: 055.834.139-05 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – POLICIAL MILITAR – PRETENSÃO DE PROMOÇÃO RETROATIVA E RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO - LEI N° 10.076/2014 – REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO – IMPOSSIBILIDADE DE IRRETROATIVIDADE – ESTRITA LEGALIDADE E SEGURANÇA JURÍDICA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

“
Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato
”. (TJ-MT, N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
LUIS ALBERTO DA COSTA GUERRA
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção Retroativa, c/c Cobrança das Diferenças Salariais, Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência
, em desfavor do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes

os pedidos constantes na inicial, consubstanciados em sua promoção retroativa.

Nas razões recursais, o apelante aduz que “
o que se busca é que seja concedido efeito retroativo a promoções que já ocorreram, e que o tempo excedente seja computado para as próximas promoções, por ser plenamente possível, já que o Apelado concede efeito retroativo quando bem entende
”.

Sustenta que “
deve-se ficar esclarecido, que antes da vigência da Lei 10.076/2014, não havia qualquer previsão legal que dispusesse sobre o interstício exigido para que o Apelante fosse promovido de soldado para cabo e cabo a terceiro-sargento
”.

Assevera que “
esse entendimento para o presente caso, verifica-se a real necessidade de retroagir a promoção do Apelante, ao passo que possui 03 anos e 02 meses a mais trabalhados na graduação de soldado, sem que tal tempo seja computado para suas futuras promoções, haja vista o Apelado agir com ilegalidade quando promove alguns dessa forma em detrimento de outros, pois deveria ter constado nas portarias de promoção do Apelante o mesmo efeito retroativo concedido a outros
”.

Requer o provimento do presente recurso a fim de que a sentença seja reformada para julgar procedente o pedido inicial.

Prequestiona a matéria.

Tempestividade certificada (Id. 73154504). Preparo recursal juntado no Id. 73154503 e 73154502.

Contrarrazões pela manutenção da sentença (Id. 73154506).

A Procuradoria-Geral de Justiça declina da manifestação por ausência de interesse público a ensejar intervenção ministerial (Id. 86316474).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, conheço do apelo.

Eis trechos da sentença proferida:

“(...)

Sustenta o demandante que a Lei Estadual nº. 10.076/2014 modificou os critérios de promoção de Oficiais e Praças da Polícia Militar, diminuindo o interstício mínimo para promoção de Soldado para Cabo de 12 (doze) para 09 (nove) anos e manteve, favorecendo, os Soldados que entraram em atividade na polícia militar a partir de 2008 e, ao mesmo tempo, prejudicando aqueles que entraram antes, como é o caso do autor.

Na hipótese dos autos, o cerne da questão consiste em verificar se o autor tem direito à promoção retroativa à graduação de cabo desde 27/10/2012, em razão da redução do interstício temporal introduzido pelo artigo 22, II, alíneas “a”, “b” e “c”, da Lei Estadual nº 10.076/2.014, cuja alínea “a” reduziu de 12 para 09 anos o interstício temporal necessário para a promoção da graduação de Soldado para Cabo.

Sobre a matéria, assim preleciona o Decreto nº. 2.468/2010 (Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005):

(...)

Não obstante, a evidente redução do interstício temporal necessário para promoção almejada, o demandante não tem direito à promoção retroativa à graduação de cabo desde 27/10/2012, tendo em vista que tal hipótese configuraria ingerência indevida e antecipada do Poder Judiciário no mérito do ato administrativo.

Ademais, em analise a caso similar, a Desa. Maria Aparecida Ribeiro, leciona que
“volvendo ao princípio da legalidade, ao que alio os princípios da juridicidade, isonomia, razoabilidade e moralidade, entendo que a despeito dos enredos e distorções causados no espírito da apelante, a questão resolve-se na subsunção ao novo texto legal, pois que, a pretensão de aproveitamento contra legem do prazo para além do interstício mínimo em determinada graduação, significaria revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência, não merecendo adesão do Poder Judiciário
(...)” Recurso de Apelação nº. 1015337-13.2017.8.11.0041).

Registra-se, redução do interstício temporal de 12 para 09 anos para a promoção da graduação de Soldado para Cabo não causou prejuízo ao autor, uma vez que, além dos requisitos previstos nos artigos 21 a 37 da lei de regência, o demandante deve atender o interstício mínimo temporal de permanência na graduação de cabo (04 anos), conforme previsto em lei.

Com efeito, sem razão a afirmação de que os soldados que entraram em exercício na polícia militar muito depois do requerente serão promovidos antes do autor.

Isso porque, as promoções no âmbito da polícia militar de Mato Grosso continuam a ocorrer pelo critério de antiguidade, pois as promoções por merecimento são apenas para o Posto de Coronel PM e as promoções por Mérito Intelectual são realizadas através de concurso interno. Assim, sendo o demandante mais antigo que os policiais militares que foram investidos no cargo, sempre terá precedência sobre estes nos processos de promoção e, desde que preenchidos os demais requisitos, será agraciado com a promoção à terceiro sargento antes daqueles que ingressaram em data posterior.

Logo, a alteração da norma não trouxe nenhum prejuízo ao demandante, já que, na hipótese de promoção, terá precedência sobre os cabos que ingressaram como soldados em 2008.

(...)

Por fim, saliento não restar configurada qualquer hipótese legal apta a justificar eventual promoção em preterição por ressarcimento, na forma prevista na Lei Estadual nº 10.076/2014.

Dessa forma, por todos os ângulos que se analise a questão posta nos autos, impõe-se a improcedência do pedido inicial.

(...).”

O direito controvertida funda-se na possibilidade de aplicação da Lei nº 10.076/2014 para conceder direito à promoção retroativa ao autor, ora apelante, à graduação em destaque.

Anteriormente, o Decreto n. 2.468/2010
(Regulamento de Promoção de Praças da PMMT e BMMT- Art. 97 da Lei Complementar 231/2005) regulava a matéria da seguinte forma:

“
Art. 67
As promoções do QEPPM/BM serão realizadas, no que couber, segundo os preceitos previstos neste regulamento. § 1º Os interstícios mínimos previsto no inciso I do art. 13 para promoções à graduação superior serão de:

a) 03 (três) anos como 1º Sargento para Subtenente;

b) 03 (três) anos como 2º Sargento para 1º Sargento;

c) 04 (quatro) anos como 3º Sargento para 2º Sargento;

d)
04 (quatro) anos como Cabo para 3º Sargento
;

e) 12 (doze) anos ou mais de efetivo serviço como Soldado para Cabo.

§ 2º O Cabo que tenha sido promovido em decorrência de conclusão do Curso de Formação de Cabo (QPPM/BM) poderá concorrer à promoção de 3º Sargento quando completar 12 (doze) anos de efetivo serviço.

§ 3º O interstício deverá ser completado até a data da promoção
.

Com o advento da Lei n. 10.076/2014
(Lei de Promoções de Oficiais e Praças da PMMT), o ordenamento jurídico reduziu interstício mínimo para progressão, nos moldes a seguir:

“Art. 22
O Interstício, previsto no inciso I do Art. 21 desta lei, é o período mínimo que o militar estadual deve permanecer no posto ou graduação, contado a partir de sua última promoção, assim esstabelecido:

I - Oficiais:

a) de Segundo-Tenente para Primeiro-Tenente: 04 (quatro) anos;

b) de Primeiro-Tenente para Capitão: 04 (quatro) anos;

c) de Capitão para Major: 04 (quatro) anos;

d) de Major para Tenente-Coronel: 04 (quatro) anos; e

e) de Tenente-Coronel para Coronel: 03 (três) anos. II - Praças:

a) de Soldado para cabo: 09 (nove) anos;

b) de Cabo para Terceiro-Sargento: 04 (quatro) anos;

c)
de Terceiro-Sargento para Segundo-Sargento: 04 (quatro) anos
;

d) de Segundo-Sargento para Primeiro-Sargento: 03 (três) anos; e

e) de Primeiro-Sargento para Subtenente: 03 (três) anos.

Parágrafo único. O interstício de aspirante a oficial para Segundo-Tenente é de 06 (seis) meses;”.

A hipótese constitui inovação na ordem jurídica e não autoriza interpretação retroativa.

Demais disso, não há razão no argumento de que outros militares ingressos na Corporação em momento posterior serão beneficiados com menor interstício para promoção, pois o servidor não tem direito a se beneficiar de dois regimes jurídicos. Ainda que se considerar tal fato ter ocorrido, não suplanta a ausência de direito do autor/recorrente, uma vez que em se tratando de alteração na ordem jurídica, deve a mesma ocorrer mediante lei vigente, sob pena de o Poder Judiciário atuar como legislador positivo, bem como ofensa ao princípio da separação dos poderes e segurança jurídica.

Aplicar a Lei nº 10.076/14 ao caso do apelante seria aplicar uma lei inexistente à época, não podendo ser invocada pelo simples fato de ser ela mais favorável.

A pretensão já foi enfrentada no âmbito deste Tribunal de Justiça, que, de forma reiterada, a rejeitou:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE POLICIAL MILITAR - LEI 10.076/2014 - REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO PM DE 12 (DOZE) ANOS OU MAIS PARA 9 (NOVE) ANOS - APROVEITAMENTO CONTRA LEGEM DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO - INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO OU DIREITO ADQUIRIDO A PRESERVAR - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - HONORÁRIOS RECURSAIS - MAJORAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.

O princípio da legalidade expresso na Constituição Federal impõe ao Poder Público a elaboração de leis para determinar o que se poderá ou não fazer, assim garantindo a segurança jurídica (art. 2º, II), de sorte que a Administração Pública só poderá agir dentro daquilo que for autorizado por lei (art. 37, “caput”).

Não cabe ao intérprete revogar ou deformar a lei por raciocínios de conveniência.

(N.U 1015337-13.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Vice-Presidência, Julgado em 03/12/2019, Publicado no DJE 10/09/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - ADMINISTRATIVO – AÇÃO ORDINÁRIA - PROMOÇÃO DE MILITAR – CABO PARA TERCEIRO SARGENTO - LEI ESTADUAL N. 10.076/2014 –– REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO PARA PROMOÇÃO DE SOLDADO PARA CABO DE 12 (DOZE) ANOS PARA 09 (NOVE) ANOS – PRETENSÃO DE APROVEITAMENTO DO TEMPO EXCEDENTE AO INTERSTÍCIO MÍNIMO À PROMOÇÃO AO POSTO DE TERCEIRO-SARGENTO– IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA SEGURANÇA JURÍDICA - APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO – PRESCRIÇÃO – APELO DESPROVIDO

1. Não é juridicamente possível revisar o ato de promoção à graduação das fileiras militares ocorridas já na vigência da Lei Estadual nº 10.076/2014, posto que a revisão de sua data está condicionada a modificação do termo inicial das promoções anteriores, as quais já estão prescritas.

2. Possibilitar a promoção do Apelante com fulcro na legislação acima seria atribuir efeito retroativo à lei, situação esta que é exceção em nosso ordenamento jurídico e não a regra.

3. Apelo deprovido.

(N.U 1027779-11.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2022, Publicado no DJE 30/07/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO ORDINÁRIA — MILITAR — IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO RETROATIVA DOS CRITÉRIOS MAIS FAVORÁVEIS DE PROMOÇÃO DA LEI NOVA A FATO PASSADO. Não é juridicamente admissível a aplicação dos critérios mais favoráveis de promoção de militar previstos na lei nova a fato passado, visto que deve ser observado os requisitos exigidos na lei vigente ao tempo do fato. Recurso não provido. (N.U 1014980-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/02/2022, Publicado no DJE 28/02/2022)

Embora o apelante argumente que sua pretensão é a revisão dos atos administrativos e não de aplicação retroativa da lei, não há como fazer a dissociação entre o ato de promoção e a aplicação de lei vigente à época de sua realização, uma vez que a Administração Pública é regida pelo princípio da estrita legalidade (art. 37, “
caput
” da CF) e do
tempus regit actum
(o tempo rege o ato).

Destaca-se, por fim, quanto à Lei n. 10.650, de 26 de dezembro de 2017, citada como fundamento recursal e que acrescentou o parágrafo único ao artigo 5º da Lei nº 10.076/2014, é destinada aos militares integrantes do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar, carreira que o apelante não integra, e, ainda, em uma situação específica – posse no ano de 1994.

Nesse sentido, cito decisão unipessoal prolatada no recurso de apelação n. 1004692-89.2018.8.11.0041, Rel. Des. LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022.

Quanto ao prequestionamento, o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão. Nessa linha:

EMBARGOS DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - URV - PLEITO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO – IMPOSSIBILIDADE - PRECEDENTES JURISPRUDENCIAIS DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – PREQUESTIONAMENTO NÚMERICO –DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não devem ser acolhidos os embargos de declaração, quando verificada a ausência de omissão/contradição no acórdão.

2.[...]Conforme orientação jurisprudencial dessa Corte Superior, n
ão é necessário que o magistrado efetue o prequestionamento numérico dos dispositivos legais aplicáveis ao caso
.4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1698702/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 10/04/2018, DJe 16/04/2018)..

3.Embargos rejeitados.

(N.U 1027038-97.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Vice-Presidência, Julgado em 26/10/2020, Publicado no DJE 05/11/2020)

À guisa do quadro jurídico, se não identificada conduta irregular e a preterição almejada, inexiste danos materiais a serem apurados, motivo por que a conclusão dada pelo juízo primevo deve ser confirmada por seus próprios fundamentos.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso
para manter incólume a sentença prolatada.

Majoro os honorários de 10% para 11%, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/09/2022